Tribunal: CARF
Processo: 13116.720141/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720141/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.822 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
VERA CRUZ AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1988 a 30/09/1995
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No
2.445/88 E No 2.449/88.
Reconhecido judicialmente o direito de o interessado repetir/compensar os
indébitos da contribuição para o Programa de Investimento Social (PIS)
decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou a maior, efetuados nos termos dos
Decretos-lei no 2.445 e no 2.449, ambos de 1988, em relação aos valores
devidos nos termos das LC no 7, de 1970, e no 17, de 1973, cabe à autoridade
administrativa cumprir a decisão judicial transitada em julgado.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada, objeto do
processo administrativo no 13116.722066/2014-11, em apenso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720141/2010-77
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra Despacho Decisório
referente as Declarações de Compensação (Dcomp), às fls. 2/126 e 296/319,
transmitidas entre as datas de 25/05/2010 e 15/03/2011, visando a compensação de
créditos financeiros decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou a maior do PIS,
referentes aos fatos geradores ocorridos nos períodos mensais de dezembro de 1988 a
setembro
de
1995,
com
débitos
tributários
vencidos,
cujo
direito
à
repetição/compensação foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado em
10/02/2006 (fls. 195/197), mandado de segurança no 2000.35.00.003706-6.
O crédito informado pelo sujeito passivo totaliza o montante de R$ 1.503.640,24, para a
data de 25/05/2010, demonstrado na DCOMP no 06947.99544.250510.1.3.57-1285.
Restou conferido ao sujeito passivo o direito de reaver o valor pago indevidamente, a
título de PIS Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/88, até setembro de 1995, aplicando-se
como base de cálculo a semestralidade (faturamento do sexto mês anterior à ocorrência
do fato gerador) sem correção monetária da base de cálculo, sendo o indébito tributário
atualizado monetariamente pelos índices oficiais de inflação, com a aplicação dos
expurgos inflacionários constantes da decisão judicial, sem incidência de juros
moratórios, até 31/12/1995, devendo a partir de 01/01/1996 ocorrer a incidência de juros
Selic até as datas das efetivas compensações efetuadas pelo sujeito passivo.
Quanto à semestralidade, além do dispositivo judicial transitado em julgado favorável à
sua aplicação, tem-se a edição da Portaria do MF no 383 de 12 de julho de 2010, que
atribuiu o efeito vinculante em relação à Administração Tributária, às súmulas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – relacionadas no anexo único da
mesma, como a de no 15, que estabeleceu que “a base de cálculo do PIS prevista no art.
6o da Lei Complementar 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária”. A compensação foi analisada pela unidade de jurisdição, por
meio do Despacho Decisório 216 - DRF/ANA, de 24 de março de 2011, às fls. 347/359,
que decidiu pela homologação parcial e reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 100.240,12, devidamente atualizado monetariamente, conforme os índices legais
pertinentes, acrescidos dos expurgos inflacionários determinados em sentença, para a
data de 31/12/1995, conforme demonstrativo de saldo de pagamentos (fls. 275/279) e, a
partir de 01/01/1996, com capitalização de juros Selic até as datas em que se deram as
compensações pleiteadas pelo sujeito passivo.
Considerando que a decisão judicial foi no sentido de limitar a compensação do indébito
tributário com débitos do próprio PIS, e que o sujeito passivo compensou o seu crédito
com débitos de espécies distintas, não observando a limitação expressamente prevista na
decisão transitada em julgado, seguindo-se a ordem cronológica de apresentação das
declarações de compensação, o crédito apurado foi suficiente para liquidar
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

integralmente as compensações de débitos de PIS constantes das DCOMP analisadas,
restando crédito no valor de R$ 72.824,36, para a data de 31/12/1995 (fls. 333).
Desta forma, foram homologas parcialmente as DCOMP no
06947.99544.250510.1.3.57-1285,
no
07568.19054.250610.1.3.57-0500,
no
15432.04679.200710.1.3.57-1097,
no
04507.02570.130810.1.3.57-7283,
no
03321.65426.150910.1.3.57-9440,
no
41034.12814.1510101.1.3.572200,
no
28363.68847.241110.1.3.57-7576,
no
29703.65933.210111.1.3.57-6250,
no
20768.20487.150211.1.3.57-9203 e no 03675.04360.150311.1.3.57-3027, considerando
válidas apenas as compensações referentes aos débitos de PIS e não homologadas as
demais compensações delas constantes, cobrando-se os débitos indevidamente
compensados.
E não homologadas na sua integralidade as DCOMP no 36479.26905.150610.1.3.57-
6734, no 16711.91434.050710.1.3.57-8071, no 26512.38744.150710.1.3.57-2630, no
37723.41947.040810.1.3.57-1781,
no
23317.95748.310810.1.3.57-6199,
no
42141.80173.020910.1.3.57-6351,
no
24996.10418.300910.1.3.57-9799,
no
00551.83584.041010.1.3.57-8350,
no
22746.50287.291010.1.3.57-3939,
no
08379.19670.041110.1.3.57-1500,
no
28125.80931.021210.1.3.57-5757,
no
17178.27169.101210.1.3.57-1140,
no
08125.08336.291210.1.3.57-0484,
no
23928.72507.110111.1.3.57-8772,
no
36569.54960.280111.1.3.57-0832,
no
18816.03658.020211.1.3.57-4294,
no
29357.87900.250211.1.3.57-0621
e
no
40146.71043.020311.1.3.57-0068, nas quais não houve qualquer compensação com
débitos de PIS.
Em decorrência de declarações de compensação não homologadas, conforme consta do
Despacho Decisório no 216-DRF/ANA-GO, de 24/03/2011, foi lançada multa
regulamentar de acordo com Auto de Infração de fls. 510/517, no valor total de crédito
tributário de R$ 300.790,76, processo administrativo fiscal no 13116.722066/2014-11.
Cientificado do Despacho Decisório em 11 de maio de 2011, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 372/390) em 17 de maio de 2011, suscitando, em
preliminar, a suspensão da exigibilidade dos débitos não compensados, nos termo do art
74, § 11, da Lei 9430/96.
Quanto ao mérito informa que em virtude da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no
2.445 e 2.449, recolheu a maior PIS entre o período de setembro de 1988 a fevereiro de
1996, motivo pelo qual ingressou com processo judicial e, após o trânsito em julgado,
habilitou o direito creditório perante a Receita Federal e realizou as compensações
tributárias.
O direito creditório foi reconhecido parcialmente pelo fisco, decisão que não deve
prevalecer, conforme fundamentos de fato e de direito a seguir:
DA TOTAL COMPENSABILIDADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DOS
CONTRIBUINTES
COM
DÉBITOS
DE
QUAISQUER
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Argúi não existir quaisquer fundamentos lógico, jurídico ou legal que embase o
entendimento da decisão recorrida que imponha a compensação do credito de Pis
somente com débito da própria contribuição, ou seja, veda a compensação do direto
creditório com débitos de quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal.
Entende assim, não merecer qualquer consideração a justificativa de que o título judicial
que transitou em julgado somente reconheceu a compensabilidade do Pis com débito do
próprio Pis, uma vez que essa garantia já constava do patrimônio jurídico desde 2002,
com redação dada pela Lei 10.637/2002 ao art .74 da Lei. 9430/96, que ampliou os
parâmetros da mesma natureza e destinação constitucional para quaisquer tributos. Cita
orientações nesse sentido disponíveis no site da Receita Federal.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

A restrição ao pleno exercício da compensação pela interessada traz duplo prejuízo: um
por afastar direito garantido em lei; e dois porque, mesmo havendo saldo remanescente
reconhecido pela própria autoridade recorrida, lhe impõe multa isolada de 50%, prevista
nos parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da própria Lei no 9.430/96.
Desta forma, deve ser modificada a decisão recorrida no sentido de serem homologadas
as compensações do crédito do Pis com débitos de outros tributos, conforme garantia
legal.
DA INCLUSÃO NA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DO PIS
CALCULADO SOBRE OS INCONSTITUCIONAIS DL 2.245/888 E 2.449/88, OU
SEJA, ENTRE SETEMBRO /1998 A FEVEREIRO/1996, DOS DEPÓSITOS
JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RENDA DA UNIÃO NOS AUTOS DO
PROCESSO 91.0018682-1 Informa que precedeu depósitos judiciais do PIS na forma
dos DL no 2.445/888 e no 2.449/88, relativamente aos períodos de apuração
novembro/1991 a junho/2004, contemplados pela decisão judicial transitada em julgado
através da ação cautelar no 91.0018682-1.
Entretanto, desistiu da cautelar acima citada antes de proferida decisão, sendo os valores
convertidos em renda da União, em valor maior que o devido, passível de quantificação
e compensação nos mesmos termos da decisão judicial transitada em julgado.
Quando da habilitação de seu direto creditório, apresentou também os referidos
depósitos judiciais, períodos de apuração 11/1991 a 06/2004, como créditos
recuperáveis, os quais, porém, não entraram na composição do direto creditório.
Entende que se os períodos de apuração estão entre os períodos reconhecidos cujos
pagamentos foram a maior que o devido, na forma da LC 07/1970, eles podem ser
compensados. O fato de terem sido arrecadados mediante conversão em renda, não
afasta os efeitos da coisa julgada, sob ofensa desta, com conseqüente enriquecimento
ilícito da União.
Desta forma, requer que os recolhimentos depositados judicialmente e convertidos em
renda, relacionados resumidamente no quadro de fls 380/381 de sua impugnação,
consubstanciado em documentação de fls. 402/467 sejam incluídos no levantamento do
direito creditório.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E/OU LEVANTAMENTO DE DÉBITOS
JÁ ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
Destacando que o processo judicial 200.35.00.003706-6 teve por objeto apenas o
reconhecimento do indébito pago inconstitucionalmente a maior, entende que o Fisco
não pode vincular débitos ou saldos de débitos ou insuficiência de pagamentos de mais
de cinco anos para compensá-los ou abatê-los com créditos objeto do referido processo
judicial, bem como também não pode abater diferenças supostamente recolhidas a
menor do credito já liquidado em juízo, sob pena de violar os institutos da prescrição,
decadência e/ou ainda da homologação tácita dos referidos débitos de tributos sujeitos a
homologação pela via administrativa somente ate cinco anos posterior aos respectivos
pagamentos.
A cobrança de quaisquer débitos deve ser realizada de forma tempestiva por meio de
autuação fiscal e/ou cabível execução fiscal, mas nunca com base em processo judicial
de liquidação do quantum dos créditos.No caso pleiteou-se apenas a compensação dos
indébitos pago a maior, sem se ter requeiro em nenhum momento o pagamento de
débitos recolhidos a menor, função esta da administração.
Deste modo, impera-se o reconhecimento da nulidade de quaisquer abatimentos,
deduções ou amortização integral de quais quer débitos relativos a competências de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

períodos de apuração de mais de cinco anos, haja vista prescrição de tal cobrança em
face da lei vigente à época, bem como da nova Lei Complementar 118/2005.
DA INCLUSÃO DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS (ÍNDICES, EXPURGOS,
JUROS, SELIC) NOS CÁLCULOS DO CONTRIBUINTE, POIS QUE, AINDA QUE
NÃO
CONTEMPLADOS
NA
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
REPRESENTAM OFENSA À COISA JULGADA Observa que a jurisprudência já
consolidou o entendimento de que os acréscimos monetários (índices, expurgos, juros,
Selic) não representam ofensa a coisa julgada. Cita neste sentido decisão do STJ.
Impõem-se, assim, a reforma da decisão guerreada para que sejam aplicados todos os
acréscimos moratórios ao presente direito creditório, sob pena de afronta a direitos
constitucionais da interessada.
DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA CUMULADOS COM A APLICAÇÃO DE
JUROS LEGAIS PELA TAXA SELIC EM FACE DA SUMULA 254 DO STF
CONTADOS A PARTIR DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SE TRATAR DE
INDÉBITOS INCONSTITUCIONAIS E NÃO DE MEROS INDÉBITOS POR ERRO
DO CONTRIBUINTE-PRECENDENTES DO STF E STJ Destaca que o cálculo de
liquidação administrativa dos créditos da interessada anteriormente efetuado pela
autoridade fiscal deve ser reformado, uma vez que os cálculos administrativos também
desobedeceram a Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, que além dos juros legais
pela taxa Selic, determina expressamente a aplicação de juros moratórios na liquidação
dos cálculos do credito do contribuinte.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ DETERMINA A APLICAÇÃO DE
JUROS DE MORA DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO Cita vasta jurisprudência
do STJ no sentido de que os juros moratórios são devidos a partir do pagamento
indevido e não apenas quando do transito em julgado de decisão judicial.
Resta comprovado, portanto, que o calculo do crédito tributário da recorrente deve
contemplar também, alem da correção monetária e aplicação de expurgos havidos no
período, os juros moratórios e compensatórios, uma vez que recolheu tributos com base
em norma posteriormente declarada inconstitucional.
DO PEDIDO Ante todo o exposto, requer o requer o recebimento do presente recurso a
fim de que lhe seja dado provimento, modificando o despacho decisório, reconhecendo
o credito pleiteado e, por conseguinte, homologadas todas as compensações efetuadas e
reconhecendo-se o fim do saldo de credito remanescente, conforme a seguir:
- reconhecimento integrado do credito pleiteado, homologando-se todas as
compensações efetuadas;
- efeito suspensivo de todos os suposto débitos, legitimamente compensados;
- reconhecimento da nulidade de quaisquer abatimentos, deduções de débitos relativos a
competências de períodos de apuração de mais de cinco anos, em face da prescrição de
sua cobrança, do total do credito da contribuinte;
- conversão do processo em diligência para que a autoridade fiscal proceda a devida
inclusão dos valores depositados nos autos da ação cautelar no 91.001868-1, bem como
proceda pela aplicação dos expurgos inflacionários e juros legais e moratórios conforme
fundamentado na impugnarão, e, por fim, solicita posterior juntada de provas.
Em 29 de março de 2016, o processo foi encaminhado a unidade de origem, por meio do
Despacho no 18 - 4a Turma da DRJ/BSB (fl. 537), para que fosse juntada documentação
relativa à ciência do Auto de Infração referido.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

A interessada foi cientificada em 12/04/2016 por meio de sua Caixa Postal do Domicílio
Tributário Eletrônico (fl. 543) e apresentou sua impugnação em 11/05/2016. Os
lançamentos de ofício das multas por compensação indevida passaram a ser tratados no
processo administrativo fiscal no 13116.722066/2014-11, apenso ao presente processo.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, verifica-se
que a Sentença em Decisão Judicial de Primeira Instância, às fls. 146/154, está
incompleta, faltando a página 09, da numeração de 01 a 10.
Vê-se, ainda, que a interessada juntou aos autos certidão relativa a Medida Cautelar no
910018682-1 (fl. 402), com pedido de liminar, em que figuraria, inicialmente, como
uma das requerentes. Da referida certidão se extrai que foi indeferida a inicial, e que foi
homologada a desistência, dentre outras pessoas jurídicas, da própria Vera Cruz. Foram
anexados diversos “Guias de Depósito à Ordem Judicial”, as fls. 403/467.
De acordo com Despacho Decisório (fl. 353), os pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo (fls.219-234/263-274) foram vinculados aos débitos apurados (fls. 280/286),
sendo os pagamentos de PIS, código receita 3885, anteriores a 1993, verificados por
meio de micro-filmes arquivados na unidade.
Diante das alegações do interessada e visando melhor instruir os autos , foi o presente
processo encaminhado a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem em
Diligência (fls. 545/546), Despacho no 71 - 4a Turma da DRJ/BSB, de 31/03/2017, para
que fosse verificada a existência de depósitos judiciais convertidos em renda relativos
ao Pis para o período em litígio, bem como fosse intimada a interessada a apresentar
cópia completa da Sentença proferida pela 9a Vara da Seção Judiciária de Goiás no
Mandado de Segurança Individual, processo no 2000.35.00.003706-6.
Em atendimento à Diligência a interessada juntou aos autos cópia completa da Sentença
proferida pela 9a Vara da Seção Judiciária de Goiás no Mandado de Segurança
Individual, processo no 2000.35.00.003706-6, às fls. 554 a 563.
A Sacat/DRF/Anápolis/GO assim se manifestou, às fls. 572/573, sobre a indicação pela
interessada de depósitos judiciais convertidos em renda:
[...]No caso em tela, tratamos de depósitos judiciais realizados entre 05/12/1991 e
08/07/1994, parte em nome de Goianésia Álcool S/A, parte em nome de Goianésia S/A
e outros, e parte em nome de Jalles Machado S/A e outros, conforme documentos
acostados pela impugnante (fls. 403/462). Seguidas das guias de depósito, a
interessada também apresentou apurações denominadas “Demonstrativo para calculo do
PIS”, as quais é possível inferir tratarem-se de discriminativos da parcela que lhe cabia
no depósito realizado, haja vista que, aparentemente, os recolhimentos foram feitos
globalmente para todos os litisconsortes da Ação Cautelar, e não para cada um dos
autores, como seria o ideal.
No período analisado, os depósitos judiciais eram recolhidos a contas vinculadas ao
juízo, e podem ser consultadas pelo sistema SINALDEP. Para depósitos efetuados até
23/09/1996, o Sinaldep não discrimina os depósitos individualizados, apresentando
apenas o saldo da conta na data da consulta. Ocorre que, consultando o mencionado
sistema, não foram encontrados valores em nome da contribuinte VERA CRUZ
AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 02.685.006/0001-75, relativos à Ação Cautelar no
91.00.18682-1 (fls. 568/571).
Conforme relata o Manual de Controle do Crédito Tributário Sub Judice os depósitos
judiciais feitos sob a presente sistemática devem ser convertidos em renda da União por
meio do recolhimento de DARF utilizando código de receita específico; no presente
caso,proferiu osegunte depsach acerca d o
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

código 2849 – PIS – CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL. Consultando o sistema
de arrecadação, contudo, em todo o histórico do contribuinte não há recolhimento de
DARF sob tal código, o que não exclui a possibilidade de que a conversão por ele
aduzida tenha sido feita sob algum outro CNPJ ou mesmo sob outro código de receita.
Como consta da certidão trazida aos autos (fl. 402), a contribuinte solicitou sua
desistência da Ação Cautelar no 91.00.18682-1, evento que deu causa à conversão em
renda da União dos depósitos judiciais que agora pretende serem trazidos a este
processo. Nesse sentido, assim expôs (fls. 379/380) - sic:
[...]Embora o requerente relate a conversão em renda dos depósitos que aduz ter feito
nos autos da ação cautelar, a documentação por ele trazida aos autos, apesar de trazer
indícios, não é definitiva no sentido de fundamentar tal alegação. Como relatado, as
guias juntadas estão em nome de outro contribuinte e os demonstrativos anexos não
possuem qualquer valor de prova, de modo que estes não são capazes de estabelecer
firme liame entre os depósitos demonstrados nas guias e a recorrente. Além disso, não
foram encontrados registros nos sistemas que pudessem corroborar o alegado, o
que poderia, a despeito da fragilidade da documentação, escorar a narrativa traçada na
impugnação. Assim, entendo que cabe ao contribuinte complementar a documentação
probante, apresentando cópias autenticadas dos documentos atinentes à conversão em
renda dos valores nominalmente por ele depositados (guias em seu nome próprio) ou,
caso os depósitos tenham sido, de fato, feito globalmente em nome de todos os
litisconsortes, da parcela que lhe cabia no montante. A documentação deverá conter,
necessariamente, a ordem judicial respectiva e demonstrativo do cumprimento desta
pela instituição bancária responsável.
Desta forma, foi proferida a Intimação no 0111/2018-SACAT/DRF-ANAPOLIS/GO (fl.
574), em 14/03/2018, requisitando à interessada cópia da da ordem judicial que
determinou a conversão em renda dos valores por ela depositados, bem como do efetivo
cumprimento desta conversão pela instituição bancária.
Em resposta (fls. 590/591) à Requisição de Documentos, a interessada ressalta que o
referido processo remonta a quase 30 (trinta) anos e se encontra arquivado, motivo pelo
qual carreará ao presente processo administrativo outros elementos do processo judicial
em epígrafe, às fls. 592 a 656, relativos as guias dos depósitos totais, com os valores
pertencentes à contribuinte em demonstrativos anexos as guias.
Diante da resposta da interessada, foi proferido Despacho Sacat/DRF/Anápolis/GO, fls.
657/658,com a seguinte conclusão:
Em atenção ao proposto no citado despacho, intimamos o contribuinte a apresentar
documentação probante complementar (fls. 574). Inicialmente, ele pediu dilação do
prazo concedido, vez que seria necessário o desarquivamento do processo judicial para
extrair cópias dos documentos solicitados (fls. 577/579).
[...]A impugnante colacionou a documentação de fls. 592/656, composta por guias de
depósito judicial e apurações particulares, as quais haviam sido juntadas previamente
às fls. 403/462, e mencionadas no despacho supra, e que, portanto, nada
acrescentam ao panorama traçado preliminarmente às fls. 572/573.
Nesse sentido, embora a documentação constante dos autos demonstre a existência de
depósitos judiciais vinculados à Ação no 91.27378-3, não há como afirmar, com
certeza, diante do conjunto probatório arregimentado, que tais valores tenham
sido depositados pela contribuinte VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ
02.685.006/0001-75, ou mesmo que tenham sido convertidos em renda da União em
seu favor.
Diante do exposto, proponho o retorno dos autos à SAORT, conforme solicitado à fl.
567, para prosseguimento.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

Foi elaborado Relatório de Diligência Saort/DRF/Anápolis/GO, às fls. 661/662, , nos
seguintes termos:
Trata-se de processo encaminhado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Brasília (DRF-BSB) a fim de realização da diligência solicitada no
despacho de fls. 545 a 546, no qual se solicita o seguinte:
Diante das alegações da interessada e visando melhor instruir os autos encaminhe-se o
presente processo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem em diligência, a
fim de que seja verificada a existência de depósitos judiciais convertidos em renda
relativos ao Pis para o período em litígio, bem como seja intimada a interessada a
apresentar cópia completa da Sentença proferida pela 9a Vara da Seção Judiciária de
Goiás no Mandado de Segurança Individual, processo no 2000.35.00.003706-6.
Em resposta ao Termo de Intimação de fls. 547, o contribuinte apresentou a cópia
completa da Sentença proferida pela 9a Vara da Seção Judiciária de Goiás no Mandado
de Segurança Individual n. 2000.35.00.003706-6 (fls. 554 a 563).
Adicionalmente, esta Saort realizou pesquisas nos sistemas informatizados da RFB no
sentido de identificar os valores dos depósitos judiciais de fls. 403 a 467, que foram
supostamente convertidos em renda. Contudo, tendo em vista que esta Seção não
conseguiu identificar os registros dos depósitos judiciais, o processo foi encaminhado à
Sacat, por meio do despacho de fl. 567, para a adoção de medidas adicionais no sentido
de dar integral cumprimento a diligência.
No caso em tela, os depósitos judiciais foram realizados entre 05/12/1991 e 08/07/1994,
parte em nome de GOIANÉSIA ÁLCOOL S/A, parte em nome da GOIANÉSIA S/A E
OUTROS, e parte em nome da JALLES MACHADO S/A E OUTROS (fls. 403 a 462).
Além das guias de depósito, o contribuinte também apresentou apurações denominadas
“Demonstrativo para cálculo do PIS”, nas quais discrimina a parcela que lhe cabia no
depósito realizado, haja vista que, aparentemente, os recolhimentos foram efetuados
globalmente para todos os litisconsortes da Ação Cautelar.
Em pesquisas aos sistemas da RFB, a Sacat também não logrou êxito na busca aos
registros. Diante disso, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
individualizada e em seu nome capaz de comprovar a conversão em renda dos depósitos
judiciais, bem como cópia da ordem judicial que determinou a conversão (fl. 574). Em
resposta, o contribuinte se limitou a apresentar guias de depósito judicial e apurações
particulares, as quais já haviam sido juntadas previamente às fls. 403 a 462.
Ante o exposto, a Sacat concluiu, no despacho de fls. 657 a 660, pela impossibilidade de
se afirmar, de forma inequívoca, que os valores tenham sido depositados pela
contribuinte, ou mesmo que tenham sido efetivamente convertidos em renda da União:
Nesse sentido, embora a documentação constante dos autos demonstre a existência de
depósitos judiciais vinculados à Ação n. 91.27378-3, não há como afirmar, com certeza,
diante do conjunto probatório arregimentado, que tais valores tenham sido depositados
pela contribuinte VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 02.685.006/0001-75,
ou mesmo que tenham sido convertidos em renda da União em seu favor.
Assim sendo, encaminho o presente Relatório de Diligência ao contribuinte para
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, caso seja de seu interesse, nos termos do
parágrafo único do art. 35 do Decreto n. 7574, de 29 de setembro de 2011. Em seguida,
o processo será devolvido à DRJ-BSA para a continuidade do julgamento.
Cientificada do Relatório de Diligência em 20/09/2018 (fl. 665), a interessada se
manifestou às fls. 751/753, alegando que quando da habilitação de seu direito creditório,
também apresentou os depósitos judiciais dos períodos de apuração novembro/91 a
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

junho/2004, como créditos recuperáveis, no entanto, tais valores não entraram na
composição do direito creditório.
Entende, contudo, que o fato de tais valores terem sido arrecadados mediante conversão
em renda não afasta os efeitos da coisa julgada, sob pena de ofensa a coisa julgada, e
com consequente enriquecimento ilícita da União, devendo ser incluídos no
levantamento do direito creditório todos os recolhimentos depositados judicialmente e
convertidos em renda da União, conforme quadro resumo de fl. 752.
Os documentos já acostados são suficientes para demonstrar que a composição das
guias de deposito também contemplam a parte da contribuição da recorrente, a qual
conforme os demonstrativos anexos que novamente se apresentam juntamente com as
guias totais.
Requer, assim, o normal seguimento e julgamento do processo, levando-se em
consideração os valores da tabela juntada a esta manifestação, os quais foram
judicialmente depositados pela recorrente, bem como fundamentos em todas as demais
razões apresentadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1988 a 30/09/1995
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. DECRETOS-LEI. INDÉBITOS.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
Reconhecido judicialmente o direito de o interessado repetir/compensar os indébitos da
contribuição para o Programa de Investimento Social (PIS) decorrentes de pagamentos
indevidos e/ ou a maior, efetuados nos termos dos Decretos-lei no 2.445 e no 2.449,
ambos de 1988, em relação aos valores devidos nos termos das LC no 7, de 1970, e no
17, de 1973, cabe à autoridade administrativa cumprir a decisão judicial transitada em
julgado.
PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE
A base de cálculo do PIS, na vigência dos Decretos-lei no 2.445 e no 2449, ambos de
1888, era faturamento do sexto mês anterior, ao da respectiva apuração do valor devido,
sem correção monetária.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. DCOMP. DECISÃO JUDICIAL.
A compensação de débitos tributários, mediante a apresentação/ transmissão de
Declarações de Compensação (Dcomp), realizada com amparo em decisão judicial,
deve ser convalidada pela autoridade administrativa até o limite do montante dos
créditos financeiros, apurado de conformidade com a respectiva decisão transitada em
julgado.
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

RFB quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual
tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do
trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva.
CÁLCULOS. APURAÇÃO DO MONTANTE CREDITÓRIO.
Correto o cálculo de apuração do montante creditório que utiliza os índices de correção
monetária, os expurgos inflacionários e os períodos de apuração conforme determina
ação judicial transitada em julgado.
ENCARGOS FINANCEIROS. COMPENSAÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO A
DESTEMPO.
Incidem multa de mora e juros de mora sobre débitos tributários compensados,
mediante Dcomp transmitida a destempo, ou seja, depois das datas de vencimentos dos
débitos compensados, nos termos da legislação tributária vigente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, concluindo:
Face ao exposto, requer o recebimento e processamento do presente recurso para que
lhe seja dado provimento, modificando o despacho decisório ora guerreado,
reconhecendo-se in totum o crédito pleiteado, e por conseguinte homologando todas as
compensações efetuadas e reconhecendo-se ao fim o saldo de crédito remanescente,
requer-se ainda:
a) Reconhecimento integral do crédito pleiteado, homologando-se todas as
compensações efetuadas.
b) Seja dado efeito suspensivo ao presente recurso administrativo com relação a todos
os supostos débitos, na sua condição de recurso pertencente ao processo administrativo
fiscal e desta forma, sendo suspensos os valores legitimamente compensados, conforme
valores constantes nas DCOMPS do quadro abaixo:
(..)
c) requer-se, outrossim, o reconhecimento da NULIDADE de quaisquer
ABATIMENTOS e/ou de quaisquer DEDUÇÕES de quaisquer débitos relativos a
competências de períodos de apuração de mais de 5 (CINCO) ANOS atrás, haja vista a
prescrição de tal cobrança em face da lei vigente à época bem como da nova Lei
Complementar 118/2005, devendo ser anulada qualquer dedução/amortização de
supostos débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, abatidos/deduzidos indevidamente
do TOTAL do crédito da contribuinte;
d) O reconhecimento da NULIDADE de quaisquer ABATIMENTOS,
AMORTIZAÇÃO e/ou de quaisquer DEDUÇÕES de quaisquer débitos relativos a
competências de períodos de apuração de mais de 5 (CINCO) ANOS atrás, haja vista a
prescrição de tal cobrança em face da lei vigente à época bem como da nova Lei
Complementar 118/2005, devendo ser anulada qualquer dedução/amortização de
supostos débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, abatidos/deduzidos indevidamente
do TOTAL do crédito da contribuinte;
e) Seja convertido o processo em diligências para que a autoridade fiscal proceda à
devida inclusão dos valores depositas nos autos da ação cautelar no 91.0018682-1 e
ainda proceda plena aplicação dos expurgos inflacionários determinados e de juros
legais e moratórios conforme fundamentado nesta peça.
.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

É o Relatório.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de crédito reconhecido judicialmente através da ação
judicial transitada em julgado mandado de segurança no 2000.35.00.003706-6, na qual o
recorrente pleiteava o não recolhimento da contribuição PÍS/Pasep, em razão da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988.
Restou conferido ao sujeito passivo o direito de reaver o valor pago
indevidamente, a título de PIS Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/88, até setembro de 1995,
aplicando-se como base de cálculo a semestralidade (faturamento do sexto mês anterior à
ocorrência do fato gerador) sem correção monetária da base de cálculo, sendo o indébito
tributário atualizado monetariamente pelos índices oficiais de inflação, com a aplicação dos
expurgos inflacionários constantes da decisão judicial, sem incidência de juros moratórios, até
31/12/1995, devendo a partir de 01/01/1996 ocorrer a incidência de juros Selic até as datas das
efetivas compensações efetuadas pelo sujeito passivo.
Quanto à semestralidade, além do dispositivo judicial transitado em julgado
favorável à sua aplicação, tem-se a edição da Portaria do MF no 383 de 12 de julho de 2010, que
atribuiu o efeito vinculante em relação à Administração Tributária, às súmulas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – relacionadas no anexo único da mesma, como a
de no 15, que estabeleceu que “a base de cálculo do PIS prevista no art. 6o da Lei Complementar
7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária”.
O Despacho Decisório 216 - DRF/ANA, de 24 de março de 2011, às fls. 347/359,
ao analisar a referida ação judicial e efetuar os cálculos, reconheceu parcialmente o direito
creditório e homologou as compensações até o montante do direito creditório apurado pelo fisco.
Uma vez que o direito creditório foi parcialmente reconhecido, as compensações
pleiteadas não foram totalmente homologadas e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos
legais, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo regulamentar, de Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário.
A decisão de primeira instância, apreciando as alegações da manifestação de
inconformidade, julgou-a parcialmente procedente, reconhecendo o direito à compensação entre
tributos de espécies diferentes, no valor de R$ 72.824,36, para a data de 31/12/1995, de modo
que foi homologada a compensação pleiteada até o seu limite.
No concernente à preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
essa se dá “ex vi legis”, sem a necessidade de declaração dos órgãos julgadores.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

Quanto a questão suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a decadência do
direito da Fazenda Pública na exigência dos débitos apurados e necessidade de lançamento não
assiste razão a Recorrente.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório
postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento/restituição cumulado
com declaração de compensação.
Igualmente é o que se depreende do entendimento expresso na decisão proferida
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303007.478:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. MONTANTE SOLICITADO/ COMPENSADO.
CERTEZA/LIQUIDEZ.
VALOR
DEVIDO.
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição/compensação é dever da Autoridade Administrativa apurar a
certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da contribuição
devida, com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da
respectiva legislação tributária, efetuando a restituição/compensação apenas e tão
somente do saldo credor a que o contribuinte faz jus, inexistindo obrigação legal de
lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição considerado pelo
contribuinte e o valor apurado pela autoridade administrativa. Como esse procedimento
não implica lançamento algum, não há que se falar em decadência.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento
e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo, mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e
fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária.
Quanto a inclusão de acréscimos monetários (índices, expurgos, juros, selic),
conforme consta no Despacho Decisório, foram aplicados os expurgos inflacionários constantes
da decisão judicial, os acréscimos decorrentes de atualização monetária e a incidência de juros da
taxa SELIC a partir de 01/01/1996, previstos na legislação de regência.
Em relação à inclusão na apuração do direito creditório dos depósitos judiciais
convertidos em renda da união nos autos do Processo 91.0018682-1, a Instância a quo houve por
bem converter em diligência para a unidade de origem se manifestar sobre a documentação
juntada aos autos, sendo considerada pela autoridade administrativa insuficiente para
comprovação da conversão em renda dos referidos depósitos judiciais, conforme se depreende da
conclusão proferida no Despacho Sacat/DRF/Anápolis/GO, fls. 657/658:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

Em atenção ao proposto no citado despacho, intimamos o contribuinte a apresentar
documentação probante complementar (fls. 574). Inicialmente, ele pediu dilação do
prazo concedido, vez que seria necessário o desarquivamento do processo judicial para
extrair cópias dos documentos solicitados (fls. 577/579).
[...]
A impugnante colacionou a documentação de fls. 592/656, composta por guias de
depósito judicial e apurações particulares, as quais haviam sido juntadas previamente
às fls. 403/462, e mencionadas no despacho supra, e que, portanto, nada
acrescentam ao panorama traçado preliminarmente às fls. 572/573.
Nesse sentido, embora a documentação constante dos autos demonstre a existência de
depósitos judiciais vinculados à Ação no 91.27378-3, não há como afirmar, com
certeza, diante do conjunto probatório arregimentado, que tais valores tenham
sido depositados pela contribuinte VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ
02.685.006/0001-75, ou mesmo que tenham sido convertidos em renda da União em
seu favor.
A Recorrente não juntou nenhum outro elemento que pudesse infirmar a
conclusão da autoridade fiscal e conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do
direito creditório, razão pela qual acompanho a decisão recorrida, quanto a não comprovação dos
alegados depósitos judiciais com a correspondente conversão em renda, motivo pela qual não
serão considerados para a apuração do direito creditório.
Quanto as alegações sobre cobrança da multa isolada de que trata o art. 74, § 15,
da Lei 9.430/96, apesar de não está sendo discutida no presente processo, o processo
administrativo fiscal no 13116.722066/2014-11, na qual foi lançada a multa regulamentar de
acordo com Auto de Infração de fls. 510/517, no valor total de crédito tributário de R$
300.790,76, se encontra apenso a este, razão pela qual entendo por me manifestar.
Não obstante a análise da homologação da compensação que tramita no presente
processo, insta ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%,
cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20231,
tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19722 que
determina que a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 99 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF3, aprovado pela
Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para cancelar a penalidade aplicada.
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar integralmente a multa isolada, objeto do processo administrativo no
13116.722066/2014-11, em apenso.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

1
Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720141/2010-77

Fl. 825
DF CARF MF
Original